Tribunal: TJES
Processo: 0003496-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003496-63.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEMA 983, DO STJ.
SURSIS
. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos e fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo decorrente de erro de tipo, alegou suposta retaliação da vítima pelo registro tardio da ocorrência, postulou o afastamento da indenização por danos morais e da suspensão condicional da pena, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo apto a afastar o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se o registro tardio da ocorrência descaracteriza a prática delitiva; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no contexto de violência doméstica; (iv) definir se a suspensão condicional da pena foi corretamente aplicada; e (v) estabelecer o momento adequado para apreciação da gratuidade de justiça quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas impostas e, de forma livre e consciente, enviou
e-mail
à vítima em violação expressa da proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

4.
A certidão de intimação, o boletim de ocorrência, a mensagem eletrônica encaminhada à vítima e o próprio interrogatório do acusado comprovam a materialidade delitiva e o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

5.
O erro de tipo não se configura quando o agente reconhece a existência da medida protetiva e admite ter praticado a conduta vedada, ainda que alegue motivação relacionada ao filho em comum.

6.
O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e se consuma com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente do conteúdo da mensagem, da frequência do contato ou da produção de resultado naturalístico.

7.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova e ausentes indícios de falsidade ou má-fé.

8.
O registro tardio da ocorrência policial não descaracteriza o delito, pois a consumação ocorre no momento do descumprimento da medida protetiva.

9.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, e independe de prova específica do prejuízo moral, por se tratar de dano moral
in re ipsa
em crimes de violência doméstica, conforme o Tema Repetitivo 983, do STJ.

10.
O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

11.
A suspensão condicional da pena constitui benefício legal aplicável quando preenchidos os requisitos do art. 77, do Código Penal, sendo eventual recusa da benesse matéria a ser manifestada em audiência admonitória perante o juízo da execução.

12.
A análise definitiva acerca da gratuidade de justiça e da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução, momento em que será possível aferir a situação econômica atual do condenado.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 20, 44 e 77; CPP, arts. 3º, 387, IV, e 804; CPC, art. 98,
caput
, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema Repetitivo 983); STJ, EDcl no REsp 2.075.361/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no REsp 2.181.636/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 11/03/2024; STJ, AREsp 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 03/01/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0022418-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, publ. 25/01/2024; TJES, Apelação Criminal nº 5036054-91.2024.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/12/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0005277-23.2023.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 29/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003496-63.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JENIFFER BALARINI LEMOS KUNSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEISA KATIANE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (id 16486731).

A denúncia (fls. 02/04 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16486711), narrou que:

[...] o denunciado Vinicius Rodrigues de Oliveira é ex-companheiro da vítima,
G
.
K
. D.
S
.
, tendo no dia 15/06/2019, aproximadamente às 15h10min, entrado em contato com a vítima, praticando, assim, o crime de Descumprimento de Medida Protetiva em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de r. Decisão Judicial nos Autos de no 0005953-10.2019.8.08.0024, conforme se observa do documento em anexo, dentre as quais, a proibição de aproximar-se da ofendida no raio de 300 (trezentos) metros, bem como, de manter o contato com ela por qualquer meio de comunicação, descumpriu-as, ao de
maneira livre e consciente
,
enviar uma mensagem para o endereço de e-mail pessoal da vítima, em uma tentativa de reconciliar-se.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de no 2021.0014.8208-04, especificamente em cópia do documento acostado a fl. 07, no qual o Sr. Vinicius afirma que tinha plena consciência de seu ato ilícito, como também, presentes nos autos da MPU de nº 005953-10.2019.8.08.0024, e em certidão de intimação em anexo.

Em face do exposto, tendo o denunciado
VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, praticado o crime de Descumprimento de Medida Protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 contra a ofendida, [...].

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições a serem fixadas pelo juízo da execução, além de condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de valor mínimo pelos danos morais causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, em benefício do acusado, pugnou inicialmente pela absolvição, sob o argumento de que
o acusado
teria incorrido em erro de tipo, o que culminaria na ausência de dolo específico para a conduta, na forma do artigo 20, do Código Penal,
in verbis
:

Erro sobre elementos do tipo

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

Sustenta a esse respeito
que
o ocorrido teria sido “
uma falsa interpretação da informação que lhe foi repassada no grupo de orientação, em que acreditava que um único ato não caracterizaria crime de descumprimento
”
,
e

que
a intenção do
apelante
ao enviar mensagem para a vítima
no curso da medida protetiva
seria
, na verdade,
“
exclusivamente retomar o vínculo com o filho
”
.

Ainda, alega que
a vítima registrou
a ocorrência meses após o fato “
única e exclusivamente como forma de retaliação, já que as partes estavam em litígio na época dos fatos quanto a visitação do filho menor
”.

No entanto,
em que pese
tais alegações
,
a análise detida dos autos
demonstra

que o
pleito
absolutório
não merece prosperar
, porquanto

o
conjunto
fático
-
probatório

não deixa dúvidas
de que o apelante tinha conhecimento acerca
do fato praticado
e, apesar disso, de forma livre e consciente, optou por descumprir a medida protetiva
vigente
, da qual foi inequivocamente cientificado
, amoldando-se a sua conduta, portanto, perfeitamente ao crime previsto no
artigo 24-A
,
da Lei
nº
11.340/2006
,
cuja redação à época assim
estabelecia
:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Nesse
cenário
,

a
materialidade do
referido delito

e o elemento subjetivo
da conduta
e
st
ão
devidamente comprovad
os
por meio d
a
certidão de intimação do apelante sobre as medidas protetivas

deferidas em seu desfavor nos autos da MPU nº 0005953-10.2019.8.08.0024 (fl. 05)
,

do Boletim Unificado nº 40702687 (fls. 08/10)
e notadamente
da mensagem e
nviada por
e-mail à vítima
(
fl.

1
2
),
n
o
qual o próprio
apelante expressamente manifesta o seu conhecimento e a sua intenção deliberada de descumprir a medida protetiva, consoante evidencia o excerto
da mensagem
abaixo:

[...]
Eu sei que pra você pode não fazer muita diferença ouvir de mim essas coisas e
sei muito mais que eu não deveria estar tentando entrar em contato com você. Estou ciente, fique tranquila
. Você pode tanto ler essa mensagem até o final e
me denunciar por não cumprir sua medida protetiva
, bem como pode parar de ler por aqui mesmo e denunciar do mesmo jeito.
Não me importo
. [...]
Fui instruído por minha defesa a não te procurar para contar a respeito disso
[...].

Ressalte-se que as medidas protetivas fixadas consistiam
em “
proibição de aproximação da ofendida no limite que fixo em 300 (trezentos) metros, bem como de
contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, sob pena da prática do crime previsto no art.24-A da Lei 11.340/06
”
, conforme decisão judicial de fls. 16/18
dos autos físicos (
conteúdo virtualizado acostado ao id 16486711)
, o que foi comprovadamente descumprido
diante do e-mail acima referido.

Além disso
, a autoria
delitiva
também
é inconteste,
especialmente
a partir do relato da vítima e do próprio interrogatório do réu
, que, embora tenha negado
a intenção
de descumprir a medida protetiva, assumiu ter enviado o e-mail para a vítima
durante a vigência da ordem judicial.

Nesse particular, a vítima, G. K. D. S., ex-companheira do apelante, narrou na esfera policial (fl. 11 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16486711) e em juízo (termo de audiência ao id 16486723 e
link
de acesso ao id 16486725), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira harmônica e segura, toda a dinâmica e a autoria, detalhando que o acusado lhe enviou mensagem por e-mail no dia dos fatos, em descumprimento da medida protetiva vigente de proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Vejamos:

[...]
que nesse dia 15 de junho de 2019, recebi um e-mail do acusado, teve um e-mail e teve um
sms
também que ele enviou
; [...] que conhece o acusado; que ele era namorado da depoente; que namoraram por um ano e meio; que o namoro era tranquilo no início, mas depois que ficou grávida do acusado não; q
ue
antes do fato, a depoente pediu a medida protetiva porque o acusado ficava a ameaçando e falando um monte de coisa, mandando e-mail
; que a depoente mora, morava, sozinha no Espírito Santo, porque toda a sua família é do Paraná;
que sempre teve muito medo, porque a postura do acusado sempre foi de ameaça; que pediu a medida protetiva em março de 2019, fevereiro ou março, mas quando estava grávida o acusado torceu seu braço também
, só que quando foi na Delegacia da Mulher falaram que ela só poderia colocar o que tinha acontecido na data, não poderia o que tinha acontecido meses atrás; que essa agressão foi em outubro e seu filho nasceu prematuro, nasceu em outubro, era para nascer no final de novembro;
que
antes então tiveram esse problema e entrou pedindo medida protetiva; que depois que seu filho nasceu, as coisas continuaram, o acusado ameaçando, mandando e-mail, muito e-mail
; que a depoente foi ficando com medo, porque quando o acusado ia em sua casa para ver seu filho, ele era bem difícil
; que ele era solteiro quando namoravam;
que na data do fato,
entrou com a medida protetiva e foi deferida; que o acusado foi comunicado dessa medida; que dentro desse tempo, teve um e-mail que o acusado enviou e um
sms
também
, mas um dos dois a advogada falou para deixar quieto, mas
tiveram duas formas de contato nesse tempo
; que ele não procurou a depoente pessoalmente, foi por e-mail;
que
esses e-mail falavam que se a depoente fizesse tratamento e tomasse remédio estaria com ele, que a depoente
não
daria conta de cuidar do seu filho, que o acusado
pediria
a guarda do filho,
que
a depoente não teria condições psicológicas de cuidar do filho; que ia perder a guarda; que ele ficava ameaçando, para ver se a depoente voltava
, cercando de todas as formas, para ela voltar; que era sempre nesse sentido, de tomar a guarda
; [...] que o filho está com cinco anos de idade; que depois dessa data dos fatos, o acusado não continuou com as ameaças e a medida protetiva foi revogada;
que não pediu a revogação da medida
protetiva
; que depois que a medida protetiva foi revogada, voltou a ter que conversar com e-mail, porque possuem uma guarda compartilhada, mas no período da medida protetiva não mais; que o acusado paga quatrocentos reais de pensão; que estão com um processo na justiça e que o acusado sempre fica ameaçando; que é difícil a comunicação, porque mesmo que é o melhor para o seu filho, o acusado fala que não, ele vai sempre contra a depoente, não o que é melhor para o filho, é o que vai contra a depoente; [...] que o seu filho fica com o acusado em finais de semana alternados;
que essa medida protetiva foi revogada depois dessa data de junho
; [...] que não se sabe se o acusado continua solteiro; que a depoente é casada;
que essas ameaças veladas em relação à guarda do filho o acusado tem feito por e-mail
[...] que seu filho chega muito agressivo e às vezes chega falando que não gosta da depoente; que se separaram em dezembro de 2018, que seu filho tinha quarenta dias; [...]
que esses e-mail
s
estão no processo da Vara de Família, mas esses e-mails existem; que
tinha um e-mail hotmail e esse e-mail que o acusado mandou várias coisas, quando

a depoente teve
a medida protetiva, ele tinha a senha e esse e-mail foi excluído, então hoje a depoente tem só o gmail
; [...]
que quando fez o registro do descumprimento da medida protetiva, foi só um e-mail
; que perguntada sobre o motivo de ter feito o registro da ocorrência meses depois, a depoente afirmou que foi orientada a não registrar, que a sua advogada e a advogada do acusado estavam conversando, no sentido de que tudo iria se resolver, depois a sua advogada viu que não era assim e falou "Geisa, pelo amor de Deus, desculpa, e registra aí as coisas, porque a conversa não é bem assim"; [...]
que
toda vez que
recebe e-mail do acusado ou
tem que mandar e-mail para o acuado, a depoente fica extremamente nervosa, até hoje
; [...]
que confirma o seu depoimento prestado na delegacia
[...]. (vítima ouvida em juízo).

Sob esse aspecto, n
ão se pode olvidar que
,

nos crimes
que envolvem violência doméstica
, a palavra da vítima possui
especial
relevância probatória
, sobretudo
quando

congruente com os demais elementos probatórios
e
inexistente
nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que
a ofendida
tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado
, como no presente caso
. Nesse sentido
,
vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.

[...]
(TJES
; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Não fosse o bastante, em consonância com as declarações da vítima, o próprio apelante, tanto na esfera investigativa (fls. 23/23-v dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id 16486711), quanto em juízo (termo de audiência ao id 16486723 e
link
de acesso ao id 16486725), sob as garantias do devido processo legal, embora tenha negado o seu intento doloso, confirmou a ciência das medidas protetivas e o seu descumprimento no dia dos fatos. Confira-se:

[...] que após lida a denúncia, afirma que essa última parte de tentativa de conciliação não é bem assim no sentido de tentar reatar o vínculo emocional com a vítima; que no momento em que saiu de casa, quando tiveram a conversa final de decidirem se separar, avisou para a vítima que não voltaria; que não queria reconciliar com a vítima, queria retomar o vínculo justamente para ter de volta o convívio com o filho; que já tinha quatro meses que não tinha visto o filho, a última vez foi em fevereiro de 2019, justamente por causa da medida protetiva; que sua família mora em Minas e a família da vítima mora no Paraná; [...] que na época do e-mail, havia o processo de guarda na Vara de Família; [...] que o último mês que esteve em casa com a vítima foi em dezembro de 2018; [...] que passou a não terem mais contato, só através de e-mail; [...]
que a oficial disse por telefone para o interrogando que a medida protetiva estava em vigor; que depois que a oficial ligou para o interrogando, lembra que foi só esse descumprimento em junho
; que depois que recebeu essa medida, nega que tentou manter contato com a vítima nem ela tentou manter contato com o interrogando para tratar de questões do filho;
que enviou esse e-mail em particular para a vítima, porque já tinha quatro meses que não via a criança
; que sua mãe na época vinha de Minas para Vitória fazer tratamento de saúde uma vez por mês, mas na mesma época ela precisou fazer uma cirurgia no ombro e ela ficou um tempão sem poder vir fazer esse meio de campo, pegando a criança e levando para visitação comigo;
que justamente nesse dia desse e-mail, em junho, sua mãe tinha tentado conversar com a vítima pedindo para ir visitar a criança e ela negou; que essa foi a motivação de enviar o e-mai
l
; que sobre o processo, não sabia qual era a acusação [...]
que confirma o interrogatório prestado na delegacia
; [...]
que a vítima nunca verbalizou para o interrogando que não queria mais contato com ele em razão de outros processos
; [...] que não tinha intenção deliberada de ir atrás da vítima, de persegui-la; que só queria retomar o convívio com o seu filho; [...]
que naquele dia em que enviei o e-mail, a vítima tinha negado a visita da minha mãe, momento em que fiquei muito chateado e falei assim "ah, vou tentar de qualquer forma, resolver isso extrajudicialmente, vou tentar"; que na época a advogada até me deu um s
afanão, dizendo que não era para eu ter feito isso, mas eu já estava mesmo desesperado; que se soubesse que a vítima continuaria o processo, não teria feito isso; que fica realmente arrependido, podia ter esperado
; [...]. (réu interrogado em juízo).

Portanto
,
os elementos dos autos comprovam que o apelante foi devidamente intimado sobre as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, além de ele próprio ter confirmado em seu interrogatório a ciência e o efetivo descumprimento da medida de proibição de contato com a vítima, sendo que, na data dos fatos, tais medidas se encontravam em vigor, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação.

Outrossim
,
ao contrário d
a principal tese defensiva
de
ausência de dolo por erro de tip
o
,
o
acer
v
o probatório
comprova que o
apelante
, embora consciente de sua conduta e do resultado antijurídico previsto, optou livremente por agir, evidenciando-se o seu intento doloso e a inexistência de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal a ensejar a excludente do dolo.
Nesse sentido:

[...] 9.
A alegação de erro de tipo não prospera, pois demonstrada a ciência inequívoca do réu acerca das restrições impostas, sendo exigível conduta diversa
. 10. A configuração do delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 independe da aferição exata da distância mínima, bastando a violação da ordem judicial de afastamento. 11. Inexistem elementos que autorizem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante do conjunto probatório robusto. 12. Inviável a concessão do sursis, ante a ausência dos requisitos do art. 77 do CP. IV. Dispositivo e Tese 13. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJMG; APCR 0001763-23.2025.8.13.0713; Núcleo de Justiça 4.0 - Criminal Especializado; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 04/05/2026; DJEMG 04/05/2026).

Inclusive,
como acima demonstrado,
o
próprio
apelante relatou
em juízo
que a
advogada
a qual
à época o representava “
até me deu um safanão, dizendo que não era para eu ter feito isso, mas eu já estava mesmo desesperado; que se soubesse que a vítima continuaria o processo, não teria feito isso
”
, corroborando
, assim,
o seu claro conhecimento acerca
da ilicitude
de sua conduta e das consequências
previstas
.

Além disso, conquanto a defesa afirme que a mensagem enviada não teria “
qualquer conteúdo intimidatório
”, que teria sido para tratar sobre o filho e apenas por meio de um único e-mail, certo é que
o
crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
,

por se tratar de delito de
natureza formal
,

se consuma independentemente de cunho ofensivo ou ameaçador, ou mesmo da finalidade e da frequência do contato, bastando o ato doloso de descumprir a ordem judicial implementada em favor da vítima de violência doméstica e familiar, como ocorreu no presente caso.

Vejamos n
esse sentido a jurisprudência pátria
, inclusive
deste e. Tribunal de Justiça
:

[...]
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos
, tendo em vista que o réu fora intimado pessoalmente.

2.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006) possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa
. [...] (TJDF; APR 07364.53-06.2022.8.07.0003; 176.5104; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 10/10/2023)
.

[...]
O crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei Maria da Penha) possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente do resultado.
O crime de ameaça (art. 147, CP) também é formal e se configura no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a capacidade de intimidar, o que restou demonstrado pelo temor relatado pela ofendida.
[...]
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido
.
[...] (TJES, Apelação Criminal nº 5036054-91.2024.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data do julgamento: 15/12/2025).

Do mesmo modo, nenhuma razão assiste à defesa quanto à alegação de que a vítima teria procedido ao registro da ocorrência policial somente em 22/10/2019 como forma de retaliação ao acusado em razão de disputas relacionadas à guarda do filho comum do casal.

Isso porque, como é cediço, o momento de registro da ocorrência policial é indiferente para caracterização ou consumação do delito de descumprimento de medida protetiva, sobretudo considerando que tal crime prescinde de resultado naturalístico e se consuma com o ato de descumprimento da medida. Em sentido análogo, vejamos:

[...] Ademais,
eventual registro tardio da ocorrência não descaracterizaria a prática delituosa
, que se consuma no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. [...]. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos os requisitos contidos no art. 44, inciso II e § 3º, do Código Penal. (TJMS; ACr 0000416-78.2021.8.12.0015; Miranda; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 28/05/2024; Pág. 91).

Nessa mesma linha intelectiva, conforme bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça (id18460939), “
o momento em que a vítima decide registrar a ocorrência policial não tem o condão de descaracterizar a prática delitiva já consumada. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se no momento em que o agressor, ciente da proibição judicial, pratica qualquer das condutas vedadas pela decisão
”.

Não bastasse isso, a vítima justificou em juízo que deixou inicialmente de registrar os fatos na delegacia em razão de tratativas que estavam sendo realizadas entre sua então advogada e a então advogada do acusado para resolução extrajudicial do caso.

De tal modo, não há provas nos autos acerca de suposta intenção da vítima de mentir ou de algum modo tentar prejudicar o réu, nem mesmo há qualquer outro elemento robusto e objetivo suficiente a infirmar a palavra firme e coesa da vítima, a qual, como visto, encontra-se reforçada pelo conjunto harmônico das demais provas, notadamente pelas provas materiais e pelo próprio interrogatório do apelante.

Des
s
e modo, diante de todo o conjunto probatório
carreado aos
autos,
não há como se
acolher
a tese absolutória
de
a
legad
a ausência de dolo por
erro de tipo
,
nem mesmo qualquer outra
hipótese de absolvição
,
haja vista
que devidamente comprovada a prática d
o crime previsto no artigo
24-A, da Lei nº 11.340/2006,
tratando-se de fato típico, ilícito e culpáve
l
, impondo-se a devida responsabilização, na forma da r. sentença
condenatória.

Na sequência,
a Defensoria Pública
requer
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob as alegações, em síntese, de ausência de contraditório e ampla defesa acerca da matéria e de demonstração de dano sofrido pela vítima.

Sobre o tema, destaco que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima com a infração está prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração.

Assim, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para este fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Ocorre que, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983,
a prática de crime no contexto de violência contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, comprovada a prática do delito, são desnecessárias maiores discussões quanto ao dano moral sofrido para a fixação do valor indenizatório, o que se dá, inclusive, com o escopo de evitar a revitimização. Confira-se, por oportuno, a tese jurídica fixada pela Corte Superior, bem como a ementa do julgado paradigma:

Tese Jurídica – Tema Repetitivo 983
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. [...] (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Vale reforçar que o referido entendimento tem sido sistematicamente aplicado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 4.
O entendimento consolidado no Tema 983/STJ dispensa a indicação de valor mínimo de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, permitindo a fixação direta pelo juiz
. 5.
A ausência de indicação de valor mínimo na denúncia não prejudica o exercício da ampla defesa, uma vez que a jurisprudência dispensa tal requisito em casos de violência doméstica
.
[...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. (STJ; EDcl-REsp 2.075.361; Proc. 2023/0183915-0; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

[...]
O entendimento do STJ, conforme o Tema Repetitivo 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que tenha pedido expresso da Acusação, mesmo sem especificação da quantia
. [...] 2.
A fixação de valor mínimo indenizatório independe de especificação da quantia e de instrução probatória, desde que tenha pedido expresso da Acusação
. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.181.636; Proc. 2024/0428384-4; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

Assim,

deve ser
mantida a condenação do apelante
ao pagamento
de
valor mínimo para

reparação do
s
dano
s

causado
s

pela infração
,

na forma d
o art
igo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, mostra-se
proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$
2
.
0
00,00 (
dois mil

r
eais),

em patamar
pouco acima d
o valor do salário-mínimo, obedecendo
-se
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, além de
observado
s
a extensão do dano
e
o
caráter
compensatóri
o
e pedagógic
o
da indenização mínima
.

Outrossim, a Defensoria Pública pugna pela inaplicabilidade da suspensão condicional da execução da pena, por alegar que tal suspensão seria “
extremamente gravosa ao apelante que teve sua pena de 03 (três) meses transformada em 02 (dois) anos
”, sobretudo porque “
o Estado do Espírito Santo não possui Casa de Albergado
”.

Sobre o tema, registro que a suspensão condicional da pena trata-se de benefício que deve ser concedido ao réu quando presentes os pressupostos e requisitos dispostos nos incisos do artigo 77, do Código Penal, que assim prevê:

Requisitos da suspensão da pena

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

A par disso, uma vez que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, ou seja, inferior a 2 (dois) anos, e presentes os demais requisitos, a magistrada sentenciante suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições a serem fixadas pelo juízo da execução
, não
se verificando
eventual
ilegalidade em tal medida.

Ademais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a alegação
de que
o
sursis
ofertado
seria
mais gravoso
ao réu do
que a pena propriamente imposta deve
ser apresentada ao juízo da execução,
o qual designará
audiência admonitória
,
na qual
o réu poderá recusar a benesse. Nesse sentido, vejamos:

[...]
2.
No que tange ao instituto do sursis penal, o qual não poderia ser mais gravoso que a própria pena imposta, o entendimento do Tribunal local encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, uma vez que na eventualidade do apenado compreender que o sursis ofertado é mais gravoso que a pena propriamente imposta, deve recusar a benesse em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado da ação penal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à divergência jurisprudencial, verifica-se que não se realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigma, contrariando os artigos 255, § 1º, do RISTJ e 1 .029, § 1º, do CPC. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2407999 BA 2023/0245166-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)
.

[...] 5.
Quanto ao sursis, é jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2724901 SE 2024/0310463-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

Por fim, a Defensoria Pública requer a concessão da gratuidade de justiça em favor do acusado, para “
suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais nesses autos, em razão de o recorrente não possuir condições financeiras para arcar com a referida quantia, sem prejudicar o seu sustento e o de sua família
”.

Nesse ponto, importa destacar inicialmente que a própria magistrada sentenciante, ao condenar o acusado ao pagamento das custas processuais, já determinou a suspensão da cobrança de tais custas, “
eis que assistido pela DP
”. De tal modo, verifica-se que os efeitos do benefício pleiteado já foram reconhecidos em favor do acusado na própria sentença.

Não obstante, ainda que assim não fosse, o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a dispositivos legais, pois a matéria foi efetivamente analisada, conforme os fundamentos acima. Em idêntica orientação, é o entendimento desta Câmara:

[...] 2.
Esta Câmara Criminal pacificamente entende que “quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
” (Apelação Criminal, processo nº. 0028788-56 .2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel . Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 01/04/2024). 3.
Desnecessidade de alusão expressa a artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos, como ocorreu no caso em exame.
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005277-23.2023 .8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/05/2024).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)